Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora em desfavor da r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados, sem contemplar a inclusão do auxílio-saúde.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. O auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o abono permanência integravam a remuneração da Recorrente antes da aposentadoria ocorrida em março/2017 e foram excluídos do cálculo de conversão da licença-prêmio em pecúnia. O juízo a quo não reconheceu o direito da Recorrente à percepção da diferença pleiteada a título de auxílio-saúde, a qual deve ser paga à servidora. Nesse sentido, os Acórdãos 1400543 e 1380241 da Primeira Turma Recursal.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.